Tribunal: STF
Processo: Rcl 73015
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO OU DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÉPCIA. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Sociedade Educacional Uberabense, em 22.10.2024, contra decisão do Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que, no Agravo de Instrumento em Recuso de Revista n. 0010408-49.2022.5.03.0041, inadmitiu o recurso extraordinário interposto.



    2. A reclamante alega tratar-se de “ação trabalhista, que condenou a Reclamada, ora Reclamante, a restituir a Reclamante o valor descontado de R$ 689,11 (seiscentos e oitenta e nove reais e onze centavos) e ao pagamento de custas no importe de R$ 13,78 (treze reais e setenta e oito centavos)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “interpôs Recurso Ordinário, com o intuito de que fosse reconhecida a sua condição de entidade beneficente sem fins lucrativos e de assistência social, cujo provimento foi negado pelo E. TRT 3” e que “em face do acórdão, interpôs Recurso de Revista diante da flagrante afronta à Súmula 342 do TST e aos artigos 195, § 7º da CF; 884, § 6º e 899, § 10º da CLT; e 21, 24 e 31 da Lei nº 12.101/2009” (fl. 5, e-doc. 1).



    Relata que “o Egrégio Tribunal Regional denegou seguimento ao apelo de revista, desafiando agravo de instrumento que teve sua tese de transcendência prejudicada e seu provimento negado” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “interpôs Recurso Extraordinário, em razão de ofensa direta e literal a dispositivos da Constituição Federal, no caso, arts. 5º, XXXV, LV c/c artigo 93, IX e artigo 195, § 7º da Constituição”, mas teria sido “negado seguimento ao Recurso, mesmo após a interposição de Agravo” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que, “diante dos sérios apontamentos de inconstitucionalidade que padecem sobre os dispositivos da CLT que regulam a questão da ‘transcendência’ como requisito de admissibilidade recursal e motivam a irrecorribilidade de decisões judiciais, com a respectiva redação incorporada à CLT a partir da popularmente denominada reforma trabalhista (Lei nº 13.467/2017); e da matéria inconstitucional (imunidade assegurada pelo art. 195, § 7º da Constituição) que permeia o recurso, não há outro caminho à Reclamante que não a interposição desta Reclamação Constitucional pelas razões que se passa a apresentar” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Insiste que, “caso não reconhecida a transcendência, haverá desrespeito aos próprios preceitos gerais e objetivos prescritos pelo § 1º do art. 896-A da CLT, art. 24 da lei nº 12.101/09 e art. 195, § 7º da CR/88” (fl. 21, e-doc. 1).



    Pede “a admissão e o processamento da Reclamação, reformando-se a respeitável decisão monocrática para deferir o processamento do Agravo em Recurso Extraordinário” (fl. 22, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. A inicial da presente reclamação veio desacompanhada de cópia da petição de recurso extraordinário e da decisão de inadmissibilidade. Deixo de determinar seja suprida essa deficiência, pois a argumentação traçada na inicial conduz, desde logo, à conclusão de manifesta ausência de requisitos para o processamento da presente ação.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões prolatadas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    5. Impossível extrair da petição inicial, com precisão, decisões do Supremo Tribunal Federal dotadas de efeito vinculante que teriam sido descumpridas pela autoridade reclamada. A reclamante discorre sobre alegado equívoco em decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que teria inadmitido o recuso extraordinário interposto.



    Dos argumentos trazidos na petição inicial não é possível vislumbrar argumentos jurídicos que autorizem o processamento da presente reclamação neste Supremo Tribunal, pois carente a peça de elementos sequer para o seu conhecimento, como antes anotado.



    6. Este Supremo Tribunal Federal inadmite reclamações nas quais não se identifica, na petição inicial, com precisão e clareza, o precedente vinculante descumprido ou de que forma a competência deste Supremo Tribunal teria sido usurpada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” 
(Rcl n. 54.416-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.884-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    7. Pelo exposto, indefiro a inicial desta reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora